Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de furto qualificado pela ora apelante, e se a reprimenda imposta a sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
2. Diversamente da tese defensiva, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável a ora apelante.
3. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.
5. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
6. Possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência penal.
7. Revela-se acertada a fixação do regime semiaberto, na forma do art. 33, §2°, do CP, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, por se tratar, na espécie, de ré reincidente.
8. Recurso conhecido e não provido.